Tribunal: TJES
Processo: 5000342-57.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000342-57.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RECORRIDO: RENAN VALADARES AMORIM
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO PARA MANTER A SENTENÇA, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000342-57.2019.8.08.0002

RECTES.: VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A. E VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. (RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

RECDOS.: RENAN VALADARES AMORIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO
DE
VIAGEM DE ÔNIBUS INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Síntese da Inicial
:
Alega a parte autora que no dia 04/11/2018 adquiriu junto a
Viação Caiçara
passagem rodoviária com saída de
Alegre/ES, às 17h00min
.
,
num
domingo, com destino a
São Paulo/SP
, onde trabalharia na segunda-feira pela manhã. Relata que somente chegou ao destino contratado após o horário estabelecido, em virtude de atraso de mais de
5h30min
no transporte da
Viação Itapemirim.
Aduz o autor que perdeu meio dia de trabalho, tendo, naquela ocasião,
trabalhado
até mais tarde para compensar o horário. Afirma ainda o autor que, no dia 21/12/2018, adquiriu nova passagem com a
Viação Caiçara
, dessa vez, com saída de
São Paulo/SP,
no horário das
18h00min.
, com destino a
Cachoeiro de Itapemirim/ES
. Afirma ter chegado ao destino somente no outro dia às
16h00min
, após a ocorrência de diversos atrasos, o que fez com que ele permanecesse por quase 24h dentro do ônibus, sem que houvesse o fornecimento de alimentação ou orientação. Requer a condenação solidária das requeridas ao pagamento de danos materiais e morais.

2. Tese d
a parte
Recorrente:
O recorrente afirma que apenas deve ser deferida a inversão do ônus da prova quando comprovada a hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, o que não ocorreu no caso. Aduz que o autor não demonstrou nos autos o abalo moral que alega ter sofrido, vez que o dano não é presumido. Afirma que o recorrido não comprovou nos autos a má prestação de serviço por parte das recorrentes. Alega que as empresas de transporte rodoviário trabalham com previsão de partida e chegada, fornecendo uma estimativa de horário, pois não há como prever os contratempos a que pode ser submetido o transporte rodoviário. Narra que não há comprovação nos autos que em algum horário foi transmitido ao passageiro como previsão de chagada. Afirma que em relação a viagem Alegre-São Paulo a colisão ocorrida foi causada por terceiro que invadiu a contramão de direção e foram tomadas as medidas necessárias para minimizar os percalços aos passageiros, providenciando a transferência dos mesmos para outro ônibus, para continuar a viagem. Alega que tal fato se trata de caso fortuito, que afasta qualquer obrigação das recorrentes.. Com relação ao atraso da viagem São Paulo-Cachoeiro de Itapemirim, afirma que não passam de alegações e que o decreto 11.975/2009 prevê possibilidade de atraso de três horas, tendo em vista eventualidades que possam ocorrer. Afirma ainda que o custeio com alimentação e hospedagem é exigido para o caso de interrupção da viagem por mais de três horas, o que não ocorreu no caso. Alega que não há comprovação nos autos de danos à direito da personalidade do autor. Alega que caso mantida a condenação por danos morais os juros devem incidir da data do arbitramento, da mesma forma que a correção monetária. Requer a reforma da r. sentença de piso para julgar totalmente improcedente a ação, mas, alternativamente, a diminuição do
quantum
arbitrado a título de dano moral, aplicando-se os parâmetros corretos para incidência de juros e correção monetária. Requer ainda seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, bem como o benefício da assistência judiciária gratuita, vez que se encontram em recuperação judicial.
3. Tese do Recorrido:
Afirma o recorrido que produziu todas as provas possíveis, quais sejam fotos do local, do ônibus e vídeos, não podendo lhe ser exigido prova de documento que não recebeu. Afirmam que os recorrentes sequer juntaram aos autos os itinerários com horário de chegada e sápida da viagem, documentos de exclusiva posse destes, corroborando assim com a verossimilhança da alegação do autor. Alega que o dano moral foi comprovado não só pela má qualidade do serviço prestado, mas também pelos problemas ocasionados ao recorrido, que ficou exposto na estrada, perdendo meio dia de trabalho, tendo que trabalhar até mais tarde para compensar o horário. No segundo momento, novamente, o recorrido se viu abandonado no meio de uma rodovia, sem nenhum tipo de assistência ou informação. Ao invés de substituir o ônibus, a empresa fez com que os passageiros aguardassem o conserto do ônibus, que não se mostrou efetivo, tendo que encostar o ônibus em um posto no meio da rodovia, levando os passageiros a pernoitar no local. Afirma que acidentes estão inseridos no risco da atividade de transporte. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido inicial para:
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a pagar à autora a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
(Súmula n. 362 do STJ). Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
”
5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente postulou o recorrente pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo
. Defiro o pedido de assistência gratuita às recorrentes, vez que anexaram aos autos documentos idôneos que comprovam seu real estado de dificuldade
econômico-financeiro
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Entendo que o atraso da viagem em mais de quatro horas, sob a alegação de que foi provocado por acidente
ocasionado
por terceiro, trata-se de fortuito interno e,
por isso, não têm o condão de elidir, por si só, a responsabilidade do transportador, pois são riscos inerentes à sua atividade, da mesma forma
que
a falha mecânica ocorrida na viagem de volta.
Dessa forma, não logr
aram
êxito as recorrentes em demonstrar a ocorrência de nenhuma excludente de responsabilidade. Desta feita
, fatos como o relatado pelas recorrentes, ainda que inesperados, integram o risco do empreendimento.
Evidente que houve falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, face ao atraso desproporcional na efetivação do contrato de transporte de passageiro. Dessa forma, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro. Com relação ao valor dos danos morais, deve-se levar em conta a necessidade de reparar ou atenuar o desconforto da vítima, bem como dissuadir o causador de praticar novos atos considerados abusivos. Além do mais, o efeito ressarcitório do dano moral deve ser visto também pelo cunho pedagógico, cujo valor arbitrado merece compatibilidade com as circunstâncias do caso concreto. Em outras palavras, deve se prestar a reparar de forma justa e razoável o abalo extrapatrimonial sofrido pela recorrente, levando-se em conta também as condições próprias da pessoa lesada, assim como a capacidade financeira do causador do dano. Inexiste um critério aritmético ou uma tabela à quantificação do dano moral, devendo ser considerados na avaliação e na apuração do valor indenizável vetores como: a natureza da falta cometida, gravidade, eventual contribuição da vítima e a condição econômica das partes envolvidas. Certo é que o valor não pode ser excessivo a ponto de fomentar o enriquecimento injustificado, tampouco inexpressivo a ponto de ser considerado insignificante sob a ótica reparadora em relação à vítima. Além disso, a indenização tem o caráter dúplice, revestido também do comando punitivo/pedagógico em relação ao ofensor.
Diante disto, levando em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
ainda mais que as empresas se encontram em recuperação judicial,

deve
o montante arbitrado a título de indenização por danos morais
ser reduzido para o patamar de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
para cada recorrido, eis que proporcional e adequado a reparar o dano extrapatrimonial sofrido
. No que tange a incidência de juros e correção monetária, entendo que devem incidir desde o arbitramento,
conforme já consta do comando sentencial objurgado
. 6.
dispositivo:
Por tais razões,
conheço
do recurso interposto pela recorrente
dando-lhe PARCIAL PROVIMENTO
,
para, tão somente,
reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos recorridos/autores
. No mais,
mantenho incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.